Tribunal: TJSP
Processo: 1001211-81.2018.8.26.0177
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissões – Matérias nitidamente prejudicadas pelos fundamentos bem expostos no v. acórdão recorrido – Não se admite a oposição de embargos de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão embargada, mediante reiteração de teses e argumentos – Contrato de Abertura de Crédito fixo é título hábil para embasar a execução – Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissões – Matérias nitidamente prejudicadas pelos fundamentos bem expostos no v. acórdão recorrido – Não se admite a oposição de embargos de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão embargada, mediante reiteração de teses e argumentos – Contrato de Abertura de Crédito fixo é título hábil para embasar a execução – Embargos de declaração descabidos, porquanto opostos com intuito infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001211-81.2018.8.26.0177/50000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que
são embargantes JOSEPH MICHAEL COURI, LYNNE SUZANNE COURI e
PAUL ADEEB COURI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001211-81.2018.8.26.0177/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1001211-81.2018.8.26.0177/50000
Embargtes: Joseph Michael Couri, Lynne Suzanne Couri e Paul Adeeb Couri
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Embu-Guaçu
Voto n. 11115
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
existência
de
omissões

Matérias
nitidamente
prejudicadas pelos fundamentos bem expostos no v.
acórdão recorrido Não se admite a oposição de embargos
de declaração como meio de se provocar o reexame da
decisão embargada, mediante reiteração de teses e
argumentos Contrato de Abertura de Crédito fixo é título
hábil para embasar a execução – Embargos de declaração
descabidos, porquanto opostos com intuito infringente

Prequestionamento
Desnecessidade de menção a
dispositivos legais tidos por violados
Precedentes
jurisprudenciais Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por JOSEPH
MICHAEL COURI e PAUL ADEEB COURI em face do v. acórdão de fls. 339/350, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença que
julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de BANCO DO
BRASIL S.A.
Os embargantes alegam, em síntese, que o v. acórdão se quedou
omisso quanto: 1. ao novo entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da extensão da recuperação judicial aos coobrigados; 2. a
necessidade de realização de prova pericial contábil; e 3. a ausência de título
executivo. Por fim, requerem o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos, pois tempestivos. Contudo, não
merecem acolhimento, porquanto ausente o vício alegado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001211-81.2018.8.26.0177/50000 -Voto no
3
Não há omissões a serem dirimidas.
No julgado embargado, repise-se, tem-se por despicienda a
produção de outras provas diante da análise dos documentos carreados, à luz da
legislação e da jurisprudência consolidada, que se revelam suficientes para o
deslinde da causa, evitando-se, dessa forma, desnecessária morosidade.
Além disso, restou registrado que os apelantes, ora embargantes,
“pugnaram pela prova pericial de modo extremamente genérico, sem ao menos
delinear quais seriam as ilegalidades ou abusividades cometidas no contrato
pactuado. Não bastasse, inequívoco o desrespeito ao art. 917, inciso III, §§ 3o e 4o,
do CPC 1, uma vez que '(...) caso o embargante pretenda alegar excesso de
execução, deverá de imediato indicar o valor que entende efetivamente devido,
apresentando a discriminação do cálculo procedido, sob pena de rejeição liminar
dos embargos ou do não conhecimento deste fundamento, se estiver cumulado
com outro' (MARINONI, Luiz Guilherme, O Novo Código de Processo Civil, Editora
RT, página 492)” (fl.343).
Em relação ao questionamento quanto a entendimento
jurisprudencial diverso, curial observar que não se admite a oposição de embargos
de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão embargada,
mediante reiteração de teses e argumentos.
De toda sorte, após traçar breve histórico dos fatos que
antecederam a prolação da r. sentença que julgou improcedentes os embargos, o
1 “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
§ 3o. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o
embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 4o. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II -
serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”
sem destaque no original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001211-81.2018.8.26.0177/50000 -Voto no
4
v. acórdão consignou que:
“Nesse contexto dos autos, ressalte-se que as
matérias ventiladas pelos recorrentes se restringem a
eventuais óbices ocasionados pela recuperação
judicial da devedora principal, a empresa FUNDIÇÃO
BALANCINS, pois, segundo sustentam, caberia a
extinção da execução em virtude da novação operada
com a aprovação do plano.
Porém,
como
exaustivamente
explicado
no
julgamento do agravo de instrumento autuado sob o
n. 2242389-55.2018.8.26.00002, apreciado por esta
Colenda 24a Câmara de Direito Privado durante o
trâmite destes embargos, é pacífico o entendimento
no sentido de que o deferimento da recuperação
judicial, em favor da devedora principal, não impede
prosseguimento
do
processo
em
relação
aos
devedores solidários, únicos aqui acionados, haja vista
que as garantias prestadas não são afetadas,
consoante os artigos 49, § 1o e 59, ambos da Lei
Federal n. 11.101/2005.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou essa
2 “AGRAVO Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo A Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, prestigiando a tese de que o rol elencado no art. 1.015 tem taxatividade mitigada, decidiu que,
independentemente do tema objeto da decisão impugnada, é cabível a interposição do agravo de instrumento
“quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”- O
requisito de urgência não se faz presente na espécie Risco inerente a todo e qualquer processo de execução
que não se afigura apto a ensejar a almejada suspensão - De acordo com o art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005, e
em consonância com a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da recuperação judicial e a
aprovação do plano respectivo não obsta o prosseguimento da ação de execução autônoma contra os
coobrigados Não demonstrada pelos interessados a urgência apta a respaldar a admissibilidade do agravo de
instrumento, é o caso, em prestígio à tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015, de não se
conhecer do recurso - Decisão mantida RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP, AI n.
2242389-55.2018.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, julgado em
21.02.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001211-81.2018.8.26.0177/50000 -Voto no
5
orientação no REsp n. 1.333.349/SP, de Relatoria do
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado nos termos do
art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015),
sobre a impossibilidade de suspensão/extinção da
execução frente aos codevedores:
'RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
E
RESOLUÇÃO
STJ
N.
8/2008.
DIREITO
EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO.
GARANTIAS
PRESTADAS
POR
TERCEIROS.
MANUTENÇÃO,
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS
CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS
EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS
ARTS. 6o, CAPUT, 49, §1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT,
DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C
do CPC: 'A recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das execuções nem
induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se
refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art,.
49, §1o, todos da Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso
especial não provido” (STJ, REsp 1.333.349/SP,
Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado
em 26.11.2014) sem destaque no original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001211-81.2018.8.26.0177/50000 -Voto no
6
Na mesma esteira é a orientação desta Corte
Bandeirante:
(i) “Execução Título executivo
extrajudicial (notas promissórias rurais) firmado por
sociedade empresária e seus sócios, estes na condição
de devedores solidários Suspensão da execução em
relação à devedora principal, em recuperação judicial
Plano de recuperação judicial que vincula o devedor
e os credores a ele sujeitos, não atingindo os direitos
do
credor
em
relação
aos
coobrigados

Prosseguimento da ação em relação aos coobrigados,
que devem responder pela garantia prestada

Inteligência dos artigos 49, § 1o e 59 da Lei no
11.101/2005
Recurso provido” (TJSP, AI n. n.
2034039-33.2016.8.26.0000, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Maurício Pessoa, julgado em
04.05.2016);
(ii) “Agravo de instrumento -
Embargos à execução - Recebimento no efeito
devolutivo - Recuperação judicial da devedora
principal não atinge as obrigações do agravado -
Inexistência dos requisitos necessários à concessão do
efeito suspensivo - Recuperação judicial - Cabimento
da suspensão das ações intentadas somente contra a
pessoa jurídica - Prosseguimento das ações em
relação aos devedores solidários - Exegese da Lei n°
11.101/05 e do artigo 520, V, CPC - Recurso
improvido” (TJSP, AI n. 0403540-45.2010.8.26.0000,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001211-81.2018.8.26.0177/50000 -Voto no
7
20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Miguel
Petroni Neto, julgado em 14.02.2011).
Logo, não há que se falar em risco de pagamento em
duplicidade, suspensão do feito executório ou
impossibilidade de cobrança dos devedores solidários.
À vista dessas considerações, inexistem motivos para
reformar o que está corretamente decidido, impondo-
se a incolumidade da r. sentença prolatada”
(fl.347/350).
Por sua vez, não há que se falar em ausência de título executivo.
O v. acórdão vergastado pontuou que os pedidos estavam
devidamente delimitados e instruídos com provas documentais hábeis, em
cumprimento aos requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do Código de
Processo Civil, restando demonstrada a origem da dívida, assim como a sua
evolução, tendo sido juntados aos autos o contrato assinado pelas partes (fls.
62/97 dos autos 1000933-80.2018.8.26.0177) e o demonstrativo de evolução do
débito (fls. 98/113 dos autos 1000933-80.2018.8.26.0177). Desnecessária, por
conseguinte, a produção de outros elementos probatórios.
Esclareça-se que o título executivo extrajudicial que embasa a
demanda executória é “contrato de abertura de crédito fixo”, ou seja, contrato de
empréstimo bancário em que se verificam todos os requisitos à execução,
consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior e desta Corte Bandeirante.
Com efeito, reitere-se que a prestação do mutuário é definida em
valor e termo fixos, conforme se pode comprovar pelas cláusulas sétima e décima
do instrumento firmado (fls. 66 e 70 dos autos n. 1000933-80.2018.8.26.0177).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001211-81.2018.8.26.0177/50000 -Voto no
8
Nessa quadra, o contrato é dotado de certeza, liquidez e
exigibilidade, estando subscrito por duas testemunhas (art. 784, inciso III, do CPC),
sendo o crédito inerente ao próprio título, pois bastam meros cálculos aritméticos
para se verificar o valor da dívida.
Como se nota, os aludidos vícios, sem exceção, revelam-se
nitidamente prejudicados por esbarrarem em motivações bem expostas no v.
acórdão.
No mais, tudo o que remanesce é a irresignação de terem os
embargantes sua convicção contrariada. Todavia, tal insatisfação não dá ensejo à
reapreciação do decisum.
É firme na jurisprudência da Suprema Corte e do Superior
Tribunal de Justiça a orientação pelo descabimento dos embargos declaratórios
opostos meramente com intuito infringente:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I
-
Ausência
dos
pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de
Processo Civil. II
Busca-se tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001211-81.2018.8.26.0177/50000 -Voto no
9
III - Embargos de declaração rejeitados”3.
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. 1.
A motivação contrária ao interesse da parte não
configura ofensa às normas apontadas como violadas.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente
da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas sim reformar o julgado por via
inadequada. 3. Embargos de declaração rejeitados”4.
Em verdade, os efeitos infringentes somente são cabíveis por
decorrência lógica do esclarecimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição ostentadas pelo julgado, hipóteses, como acima aduzido, ora não
verificadas.
Em relação ao prequestionamento, desnecessária a referência
explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição. Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de
recurso extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp
708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel.
Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel.
3 ARE 935862 AgR-ED, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 16.06.2016;
4 EDcl no AgRg no REsp 1151137/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.
08.05.2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001211-81.2018.8.26.0177/50000 -Voto no
10
Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)”5.
Deveras, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no
entendimento de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas
as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp,
in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único
propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto' (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes”6.
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação
da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os
fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes”7.
Ausentes, assim, os pressupostos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, tem-se que a rejeição dos presentes embargos é medida
que se impõe.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica
5 cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j.
15.06.10, Dje. 1o.07.10.
6 cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10.
7 cf. STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001211-81.2018.8.26.0177/50000 -Voto no
11